Tribunal: TJDFT
Processo: 0712384-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0712384-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA MUNIZ HUMMIG AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCIA MUNIZ HUMMIG, executada, contra r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos n. 0723875-17.2022.8.07.0001, sobre execução de título extrajudicial, ajuizada por BRB – BANCO DE BRASÍLIA, deferiu pedido de penhora de percentual da remuneração da devedora, na proporção de 30% (trinta por cento) dos proventos líquidos da sua aposentadoria (ID 151567221 dos autos originários). Em razões recursais (ID 45329953), a agravante, em síntese, alega que os proventos líquidos de aposentadoria possuem caráter exclusivamente alimentar e absolutamente impenhorável. Sustenta, ademais, que a sua aposentadoria já está comprometida na proporção de 76% (setenta e seis por cento), em virtude dos descontos obrigatórios de imposto de renda e previdência, além de débitos relativos a empréstimos consignados. Alega, ainda, ser idosa, já contando com 60 (sessenta) anos de idade. Ao final, requer, além do pedido de provimento recursal para reforma da decisão recorrida, pleito não analisado em sede de decisão monocrática, o deferimento, em natureza liminar, de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, visando a suspensão da decisão até o final do julgamento do recurso. Preparo recolhido após determinação desta Relatoria (ID 46028264). É o relatório. Decido. A priori, a penhora de verba remuneratória é vedada conforme a regra do art. 833, IV, do CPC, com a exceção de penhora para pagamento de prestação alimentícia ou quanto às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, o que não ocorre no caso concreto. Sobre a impenhorabilidade de verba proveniente de vencimentos, subsídios, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, entre outros (art. 833, IV, do CPC), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo precedentes jurisprudenciais de alto teor persuasivo (constantes de informativo de jurisprudência, que publica teses firmadas pelo STJ selecionadas pela novidade ou repercussão no meio jurídico), tem admitido exceções à impenhorabilidade dessas verbas na hipótese em que ficar comprovado que tal medida não comprometa a subsistência digna do devedor. Confira-se: (Informativo no 635 STJ, 9 de novembro de 2018, CORTE ESPECIAL) EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.582.475 - MG (2016/0041683-1) RELATOR : MINISTRO BENEDITO GONÇALVES EMBARGANTE : HUMBERTO PEREIRA DE ABREU JÚNIOR EMBARGADO : EULER NOGUEIRA MENDES PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça prosseguindo no julgamento, após o voto-vista regimental do Sr. Ministro Relator, por maioria, conhecer dos embargos de divergência e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, Laurita Vaz, Maria Thereza de Assis Moura, Napoleão Nunes Maia Filho, Jorge Mussi, Luis Felipe Salomão e Mauro Campbell Marques votaram com o Sr. Ministro Relator. Vencido o Sr. Ministro Herman Benjamin que conhecia dos embargos de divergência e dava-lhes provimento. Não participaram do julgamento os Srs. Ministros Felix Fischer, Humberto Martins e Raul Araújo. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Og Fernandes. No caso deste processo, a parte recorrente limita-se a apontar o comprometimento dos proventos da sua aposentadoria. Todavia, queda-se silente a respeito da existência de outra fonte de renda, ou seja, a pensão militar. Conforme exposto na decisão recorrida, após indicação do exequente (ID 149119040, origem), a executada possui 2 fontes de renda. A primeira é referente à aposentadoria mencionado no agravo, sendo a “SÃO PAULO PREVIDÊNCIA” fonte pagadora. Conforme contracheque juntado aos autos deste recurso, no mês de fevereiro/2023, a agravante perfez vencimento bruto de R$ 23.410,48 (vinte e três mil, quatrocentos e dez reais e quarenta e oito centavos), ao passo que seus rendimentos líquidos, após descontos de imposto de renda, previdência e empréstimos consignados, somaram R$ 5.618,56 (cinco mil, seiscentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos). Por sua vez, o segundo rendimento da recorrente é referente a pensão militar, na condição de filha do instituidor. Conforme verifico no portal da transparência, a remuneração básica bruta referente ao mês de fevereiro/2023 soma R$ 6.928,25 (seis mil, novecentos e vinte e oito reais e vinte e cinco centavos), enquanto o rendimento líquido totaliza R$ 5.214,25 (cinco mil, duzentos e catorze reais e vinte e cinco centavos). No feito, a douta magistrada determinou a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos líquidos recebidos da SÃO PAULO PREVIDÊNCIA. Utilizando como referência o mês de fevereiro/2023, tal dedução alcançaria o montante de R$ 1685,56 (um mil seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta seis centavos), sobrando, portanto, R$ 3.933, (três mil, novecentos e trinta e três reais). A quantia restante de R$ 3.933, (três mil, novecentos e trinta e três reais) quando somada com o rendimento líquido de R$ 5.214,25 (cinco mil, duzentos e catorze reais e vinte e cinco centavos), oriundo da pensão, ultrapassa o importe de nove mil reais. Veja-se que tais valores representam elevado poder de compra, em comparação com a grande maioria da população brasileira, e não indicam, ao menos em uma análise perfunctória de cognição sumária, qualquer forma de comprometimento à subsistência da devedora. Reitero, por fim, o que apresentei na decisão monocrática anterior, ocasião em que considerei o fato de a parte recorrente atualmente residir em imóvel de alto padrão, com significativo valor locatício, com duas vagas de garagem, em condomínio nobre em São Paulo (ID 45330174), condição que não condiz com o estado alegado de hipossuficiência financeira. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se a parte agravante para que recolha o preparo, sob pena de deserção. Após, intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o Juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de abril de 2023